Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPROVADA A QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II – Questões em exame:
2. As questões em análise consistem em: (i) absolvição por atipicidade material da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal; (ii) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) substituição do regime semiaberto para o aberto.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração delitiva (crimes contra o patrimônio) e a prática do crime na forma qualificada.
4. De rigor a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo se o laudo pericial corrobora as declarações das testemunhas no sentido de que houve arrombamento da entrada do estabelecimento comercial.
5. Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e § 3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.